Tribunal: TJSP
Processo: 2034655-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Autora que comprovou ser sócia de microempresa e isenta perante o Fisco Federal - Elementos que corroboram com a afirmação de que o postulante atualmente não possui disponibilidade de recursos a fazer despesas extraordinárias advindas do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Autora que comprovou ser sócia de microempresa e isenta perante o Fisco Federal - Elementos que corroboram com a afirmação de que o postulante atualmente não possui disponibilidade de recursos a fazer despesas extraordinárias advindas do processo judicial - Recurso provido.